Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO No 59.888/96. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO, INCLUSIVE PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA EXECUÇÃO COLETIVA. POTENCIAL REFLEXO SOBRE OS CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS. DISCUSSÃO SOBRE A INTERRUPÇÃO ALEGADAMENTE OPERADA EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART. 313, INCISO V, ALÍNEA “A”, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. SENTENÇA CASSADA.
1. O sindicato pode requerer o cumprimento individual de sentença coletiva, atuando, em nome próprio, em defesa do interesse de um ou alguns dos integrantes da categoria, ou seja, como substituto processual, não dependendo, para tanto, de autorização. Esse é o entendimento do excelso STF, consolidado no RE no 883.642 (Tema no 823), com repercussão geral reconhecida, de observância obrigatória por este egrégio Tribunal de Justiça.
2. Não seria possível negar ao sindicato a faculdade de promover o cumprimento forçado do julgado e, ainda que se reputasse mais conveniente, sob o prisma procedimental, que os próprios beneficiários figurassem no polo ativo, a medida adequada seria oportunizar a emenda à petição inicial para tanto.
3. Considerando a interpendência entre o que decidido na execução coletiva e a tese de interrupção da prescrição, que teria se operado em favor dos beneficiários do título, cabível a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF, mediante aplicação analógica do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, que, embora seja precipuamente relacionado aos processos de conhecimento, permite alcançar a solução mais coerente com a segurança jurídica, a isonomia e a racionalização da atividade jurisdicional.
4. Apelo parcialmente provido.